Tribunal: TJSP
Processo: 2281380-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PROVA – Perícia contábil – Prejudicialidade externa– Ação de consignação em pagamento e ação declaratória de nulidade de reunião de sócios – Suspensão dos trabalhos periciais da ação consignatória até julgamento definitivo do Agravo de Instrumento interposto contra decisão tirada nos autos da ação declaratória – Pretensão da Agravante à retomada da prova pericial – Hipótese em que não se

Ementa:
PROVA – Perícia contábil – Prejudicialidade externa– Ação de consignação em pagamento e ação declaratória de nulidade de reunião de sócios – Suspensão dos trabalhos periciais da ação consignatória até julgamento definitivo do Agravo de Instrumento interposto contra decisão tirada nos autos da ação declaratória – Pretensão da Agravante à retomada da prova pericial – Hipótese em que não se vislumbra urgência do pleito ou risco de perecimento do direito da Agravante – Teoria da mitigação inaplicável no caso concreto – Inteligência do Tema n. 988 do STJ – Agravo de instrumento não conhecido

Dispositivo: não conhecem.